Tribunal: TJDFT
Processo: 0700876-53.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão desta Relatoria que não conheceu a apelação da embargada. O embargante alegou vício de omissão na decisão monocrática. Contudo suas razões impugnam os próprios fundamentos do decisum, o que não se compatibiliza com a finalidade do aclaratório. Desta feita, sob o pálio do princípio da fungibilidade recursal, converto os embargos declaratórios em agravo interno. Faculto ao recorrente emendar a peça processual e complementar os fundamentos do recurso, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil. Exaurido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, quarta-feira, 14 de julho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905